Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719785-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIAN PIRES SIQUEIRA E SILVA RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA GOVERNAMENTAL DO FIES. ADITAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. RESPONSABILIDADE DO ALUNO A CADA NOVO SEMESTRE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE HONRAR A CONTRAPRESTAÇÃO. I. A matéria impugnada centra-se no reconhecimento (ou não) de título executivo baseado em prova escrita, que permita presumir a existência de relação jurídica que obriga o pagamento de serviços educacionais prestados por estabelecimento de ensino superior, não elidido por financiamento estudantil (Fundo de Financiamento Estudantil-FIES). II. Celebrado o contrato de financiamento estudantil entre a estudante, o agente operador e o agente financeiro do FIES, a Lei 10.260/2001 determina a obrigatoriedade de aditamento do contrato semestralmente, para a manutenção do benefício. III. No caso concreto, a acervo probatório demonstra que o aditamento do FIES para o 2o semestre letivo de 2018 (6o semestre do curso) dependia da ação descrita no artigo 69, § 1o da Portaria 209/2018-MEC, ou seja, do comparecimento da apelada ao agente financeiro para formalizar o aditamento NÃO simplificado do contrato do financiamento. IV. O artigo 62 da Portaria n. 209/2018-MEC estabelece que o não aditamento do contrato de financiamento nos prazos regulamentares constitui impedimento à manutenção do financiamento na modalidade (Fies). V. Desse modo, deve-se inferir que a recorrida não era beneficiária do FIES no ensino superior cursado no segundo semestre de 2018 da instituição educacional recorrente, o que atrai a manutenção da relação jurídica derivada do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes (Portaria n. 209/2018-MEC, artigo 68, parágrafo único). VI. Configurado o inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais por parte da discente, cabível a cobrança das parcelas não pagas à instituição educacional, cujo valor está devidamente explicitado em memória de cálculo na petição inicial (Código de Processo Civil, artigo 700, § 2o, inciso I). VII. Apelação conhecida e provida. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram parcialmente providos somente “para correção de erro material no acórdão n. 1896455 (supressão à menção da Resolução 303/2019 do CNJ e do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, como parâmetro para a incidência do índice SELIC), e para fixação dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês” (ID 69028568). A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 369, 373, incisos I e II, sustentando que o acórdão impugnado implica cerceamento de defesa na medida em que concluiu pela improcedência do pedido, sob o fundamento de ausência de provas, indeferindo, ao mesmo tempo a produção da prova requerida. Subsidiariamente, reclama a observância dos Temas 75 e 112, ambos do STJ, pois o órgão julgador teria cumulado a SELIC com juros moratórios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 10, 369, 373, incisos I e II, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Entretanto, conforme acima mencionado, a entidade mantenedora possui a responsabilidade de atestar as condições regulares dos estudantes para a renovação do FIES. Assim, mostra-se mais acertado concluir que a informação “deferido” se limita ao preenchimento das condições para posterior formalização do aditamento perante o agente financeiro, que, no caso, deveria ser presencial (aditamento não simplificado). Ocorre que, em momento algum do processo, a apelada teria comprovado e sequer afirmado o seu comparecimento ao banco para realização do aditamento. Além disso, com base no documento Sistema Pedagógico Financeiro-SPF da apelante, nota-se o lançamento da informação de “ADITAMENTO FIES” “DEFERIDO” em 31.10.2018 e 20.11.2018, ou seja, a formalização do aditamento ainda estava pendente e foi prorrogada a sua solicitação pelo apelante em duas oportunidades (id 56803238) (...) Desse modo, é de se concluir que a recorrida não era beneficiária do FIES no ensino superior cursado no segundo semestre de 2018 da instituição educacional recorrente, o que atrai a incidência da relação jurídica existente no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes (id 56803212). Configurado o inadimplemento por parte da estudante, cabível a cobrança das parcelas não pagas para a instituição educacional (id 56803213), cujo valor total encontra-se explicitado em memória de cálculo na petição inicial (Código de Processo Civil, artigo 700, § 2o, inciso I) (ID 62382877). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação aos temas 75 e 112, ambos do STJ, mostram-se inaplicáveis na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029